Tribunal: TJMT
Processo: 0002677-65.2010.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002677-65.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), T. C. GEHLEN COMERCIO - CNPJ: 04.456.397/0001-81 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAIZ CRISTINA GEHLEN - CPF: 015.218.499-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL
NA SENTENÇA RECORRIDA
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação.

II.
Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houv
e
omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado quanto
a alegação da

existência
d
e e
rro material na
r.

sentença que extinguiu parcialmente a execução fiscal
, de modo que
o recurso cabível contra tal decisão
seria
efetivamente a apelação e não o agravo de instrumento
.

III.
Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm como finalidade a eliminação de omissões, contradições e esclarecimento de obscuridades nos atos judiciais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Verifica-se que houve omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado quanto ao reconhecimento de erro material na
r.

sentença de primeira instância, que indevidamente julgou extinta parcialmente a execução fiscal por considerar a existência de outros débitos não pertinentes ao objeto da ação.

5.
Diante da omissão constatada, acolhem-se os embargos de declaração para sanar
a omissão, reconhecendo a existência de
erro material, reformando-se a decisão anterior e reconhecendo-se a apelação
como recurso cabível na hipótese.

IV.
Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e dar provimento ao agravo interno, com consequente conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
“É cabível a correção via embargos de declaração quando o
voto condutor do v.
acórdão omite-se quanto a pontos essenciais à decisão do recurso.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o v.
acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra
a
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Em síntese, alega
a parte
embargante a existência de omissão no julgado, sustentando que
o voto condutor do v. acórdão
recorrid
o se omitiu quanto ao alegado erro material na sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
em relação
a
extinção parcial da execução, ao considerar a existência de outros débitos.

Isso porque, segundo alega, o executivo fiscal busca o reconhecimento de um único crédito extinto em dívida ativa, não havendo infração remanescente para o prosseguimento do feito como sustentado na
r.
sentença, motivo pelo qual o recurso de apelação cível deve ser conhecido.

Contrarrazões no Id.
227424675
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o v.
acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra
a
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Em suas razões recursais, a parte embargante alega
a existência de omissão no julgado, sustentando que
o voto condutor do v. acórdão
recorrid
o se omitiu quanto ao alegado erro material na sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
em relação
a
extinção parcial da execução, ao considerar a existência de outros débitos.

Isso porque, segundo alega, o executivo fiscal busca o reconhecimento de um único crédito extinto em dívida ativa, não havendo infração remanescente para o prosseguimento do feito como sustentado na
r.
sentença, motivo pelo qual o recurso de apelação cível deve ser conhecido.

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0002677-65.2010.8.11.0003
, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa
sob o n. 20101721
.
Vejamos:

Em decisão acostada no Id. 188694190, o d. Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), por reconhecer a ilegalidade da cobrança do
“ICMS por estimativa”
, julgou
parcialmente extinta a presente ação de execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Na oportunidade, registrou ainda que
“deve o feito prosseguir em relação aos demais débitos, qual seja, “FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS GARANTIDO NORMAL”
.

A referida decisão terminativa foi combatida por meio de recurso de apelação cível, sob o fundamento de que
incorreu em equívoco, pois o

único
crédito tributário
executado na hipótese
refere-se à estimativa prevista no inciso III do art. 30 da Lei Estadual 7.098/98, e não ao regime de estimativa simplificada. Argument
ou
ainda que o fato gerador do débito ocorreu em 2002, anterior, portanto, à introdução do inciso V pela Lei 9.226/2009, que ocorreu somente em 2009.

Vê-se, portanto, que a inexatidão material constante na
r.
sentença levou o relator originário deste recurso a erro, pois o recurso cabível contra tal decisão é efetivamente a apelação e não o agravo de instrumento, como entendeu equivocadamente o v. acórdão ora embargado ao manter a
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO

os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, ultimado o julgamento, determino o retorno dos autos ao relator para prosseguimento da análise do mérito
da apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024